Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-96.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - ICMS – Pretensão de afastamento da incidência do tributo sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica – TUSD e TUST - Sentença de improcedência – Questão apreciada quando do julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS e outros (Tema no 986/STJ), em que se fixou a tese no sentido de que as tarifas TUST e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - ICMS – Pretensão de afastamento da incidência do tributo sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica – TUSD e TUST - Sentença de improcedência – Questão apreciada quando do julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS e outros (Tema no 986/STJ), em que se fixou a tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica - Tese firmada de aplicação imediata, independentemente da publicação do acórdão - Inteligência do art. 927, III, do CPC - Sentença reformada em parte para dar provimento ao recurso da CPFL e reconhecer a sua ilegitimidade passiva – Negado provimento ao recurso do autor.